Tribunal: TJPA
Processo: 0007365-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007365-07.2020.8.14.0401

APELANTE: RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0007365-07.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA.

ADVOGADO PARTICULAR: RAPHAEL REIS DE SOUZA, (OAB/PA 15356).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INOCORRÊNCIA
.

O princípio da insignificância não pode ser aplicado aos crimes de roubo, tendo em vista a peculiaridade de o crime apresentar violência ou grave ameaça à pessoa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo majorado para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas, com o uso de arma de fogo, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado. restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar as vítimas.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.
TESE REJEITADA
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, o magistrado aplicou a pena base no seu mínimo legal. Inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, mantida a pena intermediária no quantum anterior. 3ª fase. Existindo causa de aumento (arma de fogo), aumentou em 2/3 (dois terços), fixando a pena final em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa. Não havendo qualquer correção a ser realizada.

ALTERAÇÃO DO REGIME APLICADO.
TESE REJEITADA.
Consoante o
quantum
aplicado 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa, regime inicial de pena semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantido os termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0007365-07.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA.

ADVOGADO PARTICULAR: RAPHAEL REIS DE SOUZA, (OAB/PA 15356).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
, por intermédio de Advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo 11ª Vara Criminal de Belém
(id.), que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º-A, incisos I do CPB
.

Narra a denúncia (id.)
, que no dia no dia 19/04/2020, por volta das 22h45min, os denunciados mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para sai os pertencentes das vítimas Tatiana Nascimento da Silva e Alana Naiara Silva Ribeiro, fato ocorrido na Trav. Barão do Triunfo, nº 3932.

Descreve, que no dia do ocorrido, as vítimas estavam em frente à casa de Tatiana, quando perceberam a aproximação de um veículo ônix branco, placa FZC9C36, que passou pela frente do imóvel, voltou e dobrou na esquina. Instantes após, as ofendidas notaram a aproximação do denunciado Rudiney vindo da mesma direção, rapidamente, ele apontou uma arma de fogo para as vitimas, exigindo e arrancando de Tatiana um cordão e dois anéis, e de Alana, um relógio e um aparelho celular.

Expõe que após a ação delituosa, o marido da vítima Tatiana seguiu o assaltante e viu ele adentrando no referido carro ônix branco, então acionou uma viatura policial que realizava ronda ostensiva pela área em diligências, efetivou-se a abordagem do mencionado veículo, onde foram encontrados os denunciados de posse dos pertences das vítimas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CPB
.

A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2020 (id.8289814).

Em sentença prolatada em 31/01/2022, o juízo julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante RUDINEY LUCAS VASCONDELOS COSTA a cumprir pena base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e absolveu o nacional JENILDO MACHADO PALHETA, das sanções lhe imputadas, com fulcro no art.386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(id.8850885), o recorrente pugnou:
1)
Da aplicação do princípio da insignificância
; 2)
Redimensionamento da pena base no mínimo legal;
3)
Da desclassificação para o crime de furto;
4)
Readequação do regime de pena.

Em

sede de

contrarrazões
(id.9290820), o representante do Ministério Público requereu o improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(id.9815721), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procuradora de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela desclassificação do crime de roubo previsto no art. 157 do CP para o crime de furto previsto no art. 155 do CP,

aplicação do princípio da insignificância, e subsidiariamente seja refeito o cálculo da Dosimetria da pena, com a modificação do regime de pena.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, o delito não fora praticado com violência, sendo observado ainda o pequeno valor das coisas subtraídas (um aparelho celular, um cordão e dois anéis, que não eram de ouro. Adianto igualmente não advir razão ao apelo.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância não pode ser aplicado aos crimes de roubo, tendo em vista a peculiaridade de o crime apresentar violência ou grave ameaça à pessoa.

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em ao crime de roubo, mesmo que o valor ou produto roubado seja insignificante e não cause qualquer abalo ao patrimônio da vítima, entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
.

AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS.
ROUBO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que,
nos
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como
no roubo,
não é aplicável o
princípio da insignificância
.

2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do
princípio da insignificância
(e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.

Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no HC 739630/RS, 5ª Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado 20/05/2022)

Ressalte-se ainda que o valor da
res furtiva
, consistente em um aparelho celular MOTO DOURADO, RELÓGIO DOURADO, COLAR e dois ANÉIS, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.8289812) não se caracterizam como ínfimo.

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório, que não é o caso; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto, uma vez que inexistiu provas contundentes de ter praticado o crime de roubo, tendo em vista contradições nos depoimentos das testemunhas e vítimas, não havendo comprovação que o acusado agiu com violência ou grave ameaça.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar as vítimas, posto que o réu juntamente com outro comparsa, de maneira intimidadora se aproximou das mesmas, com um terçado, causando dessa feita temor as vítimas.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação das vítimas, que assustadas, temeram que algo pior acontecesse, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Conforme depoimentos prestados pelas vítimas TATIANA NASCIMENTO DA SILVA e ALANA NAIARA SILVA RIBEIRO, que peço venha para não transcrever, relataram que estavam no pátio de sua residência, quando foram surpreendidas pelo acusado, que agindo sempre do mesmo modo, sob ameaça de uma arma de fogo, subtraíram seus objetos pessoais. Evidenciando o uso da grave ameaça, em vista que a simples ocorrência que venha a arriscar a incolumidade física das vítimas já se caracteriza por si só a violência.

As palavras das vítimas incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equivoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que as vítimas foram compelidas a entregarem seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas, especialmente, revelam que o acusado RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA, em concurso com pelo menos outro indivíduo, praticou o assalto em detrimento das mesmas, mediante grave ameaça e violência, com uso de arma de fogo.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIA NO ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
C/C ART.
155
,
§ 4º
,
IV
, NA FORMA DO ART.
69
, TODOS DO
CP
. CONDENAÇÃO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Pleito do Ministério Público para a condenação do apelante na forma da denúncia. Possibilidade em parte. Condenação do apelante pelo crime de furto simples tentado. Provas suficientes de que o acusado tentou subtrair o aparelho celular da segunda vítima.
Palavra da vítima em sede policial corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade a embasar o édito repressor. Precedente. Pleito defensivo de absolvição do crime de roubo. Impossibilidade. A vítima foi abordada pelo apelante, na posse de uma faca, quando falava ao celular. O aparelho telefônico foi subtraído. Populares lograram deter o acusado. Reconhecimento procedido.
Palavra da vítima que assume especial importância quando em crimes cometidos na clandestinidade e apta a embasar o decreto condenatório.
Declaração de inconstitucionalidade da circunstancia agravante da reincidência. Impossibilidade. Precedentes. Reconhecimento da circunstancia atenuante da menoridade. Cabimento. O apelante era menor à época dos fatos. Afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Desinfluente é a apreensão da arma para que se repute como existente na empreitada criminosa, quando os indícios constantes no processo aliados ao depoimento da vítima prestado de forma linear e firme demonstram que o acusado cometeu o crime na posse de um instrumento vulnerante. Provimento parcial do recurso da defesa para reconhecimento da menoridade e reconhecimento parcial do recurso do Ministério Público para condenar o apelante também como incurso nas penas do crime de furto tentado. Unânime.
(TJ-RJ - APL: 01323436420148190001, Relator: Antonio Carlos Nascimento Amado, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2016).
GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL. CARÁTER DE SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA DENÚNCIA PREENCHIDOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INIMPUTABILIDADE PELO CONSUMO DE DROGAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O ABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. (...) 5. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando demonstrado que a subtração se deu mediante grave ameaça à pessoa. (...)
(TJ-DF – RVC 20140020289807, Relator: Joao Batista Teixeira, Data de Julgamento: 09/02/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2015).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157 do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

O pleito requerido sob o argumento de não ter sido apreendida a arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmaram com clareza as vítimas.

Tendo em vista que o crime se deu com o uso de arma de fogo, é imprescindível o reconhecimento da qualificadora do uso de arma de fogo
prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CPB.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações das vítimas e das testemunhas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

É o entendimento de nossa Corte conforme jurisprudência colacionada:

Desta forma,
rejeito
a presente tese recursal.

3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que na
1ª fase
, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
4 (QUATRO) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena esta, no mínimo legal previsto ao crime do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

2ª Fase
:
O réu não apresenta contra si
circunstancias agravantes ou atenuantes,
mantida a pena intermediária no patamar anterior

3ª Fase.
Inexistindo causa de diminuição, entretanto presente uma causa de aumento, arma de fogo, tipificada no §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.6
54, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Tornando-a a pena final e definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Portanto, não há qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena aplicada na sentença.

Quanto a mudança ao regime inicial de pena, requerido pela defesa, tendo em vista o quantum de pena mantido, o referido pleito se encontra prejudicado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente recurso, e no mérito nego provimento, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022